Tribunal: TJSP
Processo: 1039508-79.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar de antecipação de provas. Pedido de exibição de documento bancário justificador de apontamento em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Admissibilidade. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal, mediante o pagamento prévio da tarifa pertinente e a consequente recusa do requerido para que o serviço fosse prestado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cautelar de antecipação de provas. Pedido de exibição de documento bancário justificador de apontamento em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Admissibilidade. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal, mediante o pagamento prévio da tarifa pertinente e a consequente recusa do requerido para que o serviço fosse prestado. Entendimento assente no STJ. Ausência de recusa anterior que dê causa à condenação do réu. Matéria objeto de Recurso Repetitivo. Autora que alegou desconhecer a origem do débito. Demandante que possui outros meios para atingir sua pretensão. Desnecessidade concreta da atividade. Ação extinta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso provido para julgar extinto o processo com inversão da sucumbência.